Tribunal: TJES
Processo: 5011886-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011886-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUCIMAR SIAN
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5011886-93.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NEUCIMAR SIAN.

RECORRIDO
S
:
GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS (PIX) REALIZADAS POR MENOR DE IDADE EM JOGOS ELETRÔNICOS. USO DE CREDENCIAIS DO GENITOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
NEUCIMAR SIAN
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor (recorrente) alega que, após autorizar uma compra de R$20,00 (vinte reais) para seu filho menor em jogo eletrônico (Free Fire), o infante realizou sucessivas transações via PIX que totalizaram R$1.613,12 (mil, seiscentos e treze reais e doze centavos), sustentando falha no dever de segurança e monitoramento das instituições recorridas (Google e Sicoob).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a realização de múltiplas transações financeiras por menor de idade, mediante utilização de dispositivo e senhas do genitor após autorização inicial, configura falha na prestação do serviço pelas rés; e (ii) saber se a conduta do genitor, ao permitir o acesso do menor às credenciais de pagamento, caracteriza excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Google Brasil Pagamentos Ltda. Na condição de processadora de pagamentos e integrante da cadeia de consumo (teoria da aparência e solidariedade consumerista), a recorrida possui legitimidade para responder por eventuais falhas no fluxo de pagamento e segurança das transações realizadas em seu ecossistema.

4. No mérito, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços (Art. 14, CDC). Todavia, tal responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, CDC).

5.
In casu
, o próprio recorrente admite que autorizou a primeira transação ao filho. Ao fazê-lo, permitiu o acesso ao ambiente de pagamento e, possivelmente, à senha ou método de autenticação do dispositivo. As transações subsequentes foram validadas mediante o uso de senha pessoal e através de aparelho celular devidamente cadastrado no sistema bancário do recorrente, o que confere presunção de legitimidade às operações.

6. O dever de guarda e sigilo das senhas bancárias é de caráter personalíssimo. A cessão do dispositivo eletrônico com a sessão bancária ativa ou a disponibilização da senha a menores de idade transfere o risco da operação ao titular da conta. Não se aplica aqui a Súmula 479 do STJ (fortuito interno), pois não houve fraude externa praticada por estelionatários invadindo sistemas, mas sim a utilização das credenciais por membro do núcleo familiar por falta de vigilância do responsável.

7. Conforme o Art. 932, inciso I, do Código Civil, os pais são responsáveis pelos atos dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade. Permitir que uma criança tenha acesso irrestrito a dispositivos com capacidade de transação financeira, após fornecer a validação inicial, configura negligência no dever de guarda, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o prejuízo suportado.

8. Os sistemas antifraude e os mecanismos de bloqueio preventivo (como o MED ou Bloqueio Cautelar do Banco Central) são desenhados para detectar anomalias severas de segurança. Transações sucessivas de valores baixos em perfis de jogos eletrônicos, iniciadas após uma compra legítima no mesmo perfil, não constituem, por si sós, alerta de fraude sistêmica que obrigue a instituição a intervir, sob pena de inviabilizar o comércio eletrônico legítimo.

9. Portanto, correta a sentença de piso que reconheceu a excludente de responsabilidade das recorridas, inexistindo dever de indenizar ou restituir valores que foram despendidos por descuido exclusivo do titular da conta e do dispositivo.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)